Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-31.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006394-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0002-86 (EMBARGANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0003-67 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0004-48 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0005-29 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0008-71 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0009-52 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0010-96 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0011-77 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0014-10 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0015-09 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0016-81 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0017-62 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0018-43 (EMBARGANTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (EMBARGANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), GUILHERME GREGORI TORRES - CPF: 425.631.598-57 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0002-86 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0005-29 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0004-48 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0003-67 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0018-43 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0017-62 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0016-81 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0015-09 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0014-10 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0011-77 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0010-96 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0009-52 (EMBARGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0008-71 (EMBARGADO), GUILHERME GREGORI TORRES - CPF: 425.631.598-57 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIFAL-ICMS. ADICIONAL AO FECEP. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) apenas após o prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “c”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de afastamento do adicional ao FECEP; (ii) verificar se houve omissão sobre os efeitos da LC nº 190/2022 e sua alegada criação de nova relação jurídico-tributária; (iii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a relação entre as alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF/88; e (iv) determinar se houve omissão quanto à repercussão geral reconhecida no Tema 1266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto ao adicional ao FECEP, tendo adotado entendimento do STF no ARE 1.426.419/TO, segundo o qual, se o DIFAL é indevido antes da anterioridade nonagesimal, também o é o respectivo adicional, por ausência de base autônoma de incidência.

4. A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova relação jurídico-tributária foi expressamente rejeitada, com base no entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 7066, que reconheceu a manutenção da mesma relação jurídica.

5.

A aplicação da anterioridade nonagesimal, em detrimento da anual, foi devidamente fundamentada, diante da ausência de instituição ou majoração de tributo, o que afasta a incidência da alínea “
b
” do art. 150, III, da CF/88, conforme entendimento da Suprema Corte.

6. A repercussão geral reconhecida no Tema 1266 do STF não impõe a suspensão automática do processo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sendo possível o prosseguimento do feito com eventual juízo de retratação posterior.

7. O pedido de prequestionamento é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A fundamentação implícita, mas suficiente, afasta a alegação de omissão quando a matéria foi enfrentada à luz da jurisprudência aplicável.

2. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral reconhecida não impõe suspensão obrigatória do feito se não houver determinação nesse sentido.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.030, II; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7066; STF, RE 1.246.271/CE (Tema 1266).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Câmara (Id. 273489867), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno da embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a incidência do DIFAL-ICMS apenas após o prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, com base na anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88).

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão quanto a (i) ausência de análise do pedido específico de afastamento da cobrança do adicional ao FECEP; (ii) ausência de enfrentamento das alterações promovidas pela LC nº 190/2022 nos artigos da Lei Kandir, as quais configurariam instituição de nova relação jurídico-tributária; (iii) não observância da relação entre as alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF/88; e (iv) ausência de manifestação sobre a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

(id. 275884357)

As contrarrazões do embargado foram apresentadas no id.

278887876.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade, contradição, ou promovendo sua integração, quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

Quanto ao adicional do FECEP, observa-se que o acórdão não deixou de enfrentar a questão, tendo transcrito e adotado entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.426.419/TO), segundo o qual, sendo indevido o DIFAL antes do prazo previsto no art. 3º da LC nº 190/2022, também é indevido o respectivo adicional ao FECEP, por ausência de base material autônoma. Assim, não se verifica omissão, pois a decisão aborda a matéria de forma implícita, com fundamentação suficiente para afastar o vício apontado.

Em relação à alegação de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova relação jurídico-tributária, a tese foi devidamente rechaçada no voto condutor, ao invocar o entendimento consolidado no julgamento da ADI 7066 (STF). A guarda da Constituição cabe ao E. STF e, havendo decisão daquela Corte acerca da natureza da relação jurídica estabelecida pela lei complementar, é essa a interpretação que rege a jurisprudência dos demais tribunais do país.

No tocante à suposta omissão sobre o conflito entre as alíneas “b” (anterioridade anual) e “c” (nonagesimal) do art. 150, III, da CF/88, o acórdão também foi expresso ao afirmar que se aplica apenas a alínea “c”, justamente porque não houve instituição ou majoração de tributo, como reconhecido pela Suprema Corte.

Por fim, o acórdão foi claro ao considerar que o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 (RE 1.246.271/CE) não enseja, por si só, a suspensão do feito, na forma do art. 1.030, II, do CPC, especialmente diante da possibilidade de juízo de retratação futuro.

Para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, registro expressamente o prequestionamento das normas constitucionais e legais invocadas pela parte embargante, como previsto no art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025